Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc. Em atenção à cota ministerial de ID Num. 14719721, intime-se a parte autora para que informe: a) Se, após a alteração legislativa mencionada, houve novo pedido administrativo de redução de jornada do servidor Alex Alonso Arja e, caso positivo, a resposta da Administração Pública. b) Em caso de deferimento de eventual pedido, no âmbito administrativo, no percentual máximo autorizado pela nova redação do art. 61 da Lei Complementar Distrital no840, de 23 de dezembro de 2011 (50%), se persiste o interesse no julgamento da apelação. Prazo: 10 dias. Após, retornem conclusos, oportunidade em que será apreciado o pedido de suspensão do feito formulado pelo MP caso haja pedido administrativo pendente de análise pelo ente publico. I. Brasília, 26 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator